Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA JUÍZO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. Caracterizada a relação de consumo, prevalece o foro de domicílio do consumidor, o que afasta a aplicação de cláusula de eleição de foro.
2. O contrato de prestação de serviços educacionais, juntamente com o histórico escolar, constituem provas escritas sem eficácia de título executivo aptas a ensejar o ajuizamento da ação monitória.
3. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora.
4. Recurso não provido.